Tribunal: TJSP
Processo: 2192553-74.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes.
Alegação de nulidade do flagrante. Inocorrência. Conversão em preventiva. Novo título da prisão. "Habeas corpus" como sede inadequada para a apreciação da matéria.
Pedido de diligências. Indeferimento. Ausência de nulidade. Cerceamento de defesa. Necessidade de análise do conjunto probatório. Impossibilidade no âmbito de "habeas corpus".
Pedido de

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes.
Alegação de nulidade do flagrante. Inocorrência. Conversão em preventiva. Novo título da prisão. "Habeas corpus" como sede inadequada para a apreciação da matéria.
Pedido de diligências. Indeferimento. Ausência de nulidade. Cerceamento de defesa. Necessidade de análise do conjunto probatório. Impossibilidade no âmbito de "habeas corpus".
Pedido de revogação da prisão preventiva. Pena cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Necessidade de garantia da ordem pública. Insuficiência de cautelares substitutivas. Gravidade concreta da imputação.
Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Audiência designada. Constrangimento ilegal. Inocorrência.
Ordem denegada.